Tribunal: TJDFT
Processo: 0707414-34.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE FUNDADO TEMOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença absolutória proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF, que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o réu da imputação de ameaça (CP, art. 147), no contexto da Lei Maria da Penha (art. 5o, III da Lei no 11.340/2006). O Ministério Público sustentou que os depoimentos da vítima e do filho comprovariam a ameaça de morte proferida pelo réu, requerendo a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de ameaça, notadamente quanto à existência de fundado temor na vítima, elemento subjetivo necessário à configuração do tipo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, casos de violência doméstica, tem especial relevância, desde que corroborada por outras provas para que haja um mínimo de segurança jurídica na averiguação dos fatos, que podem acarretar consequências sérias ao suposto ofensor, bem como para resguardar o princípio constitucional da presunção de inocência
4. A vítima declarou que não se sentiu intimidada pela suposta ameaça, afirmando que o réu “falava muita besteira” e que a desistência da venda da chácara decorreu de entraves documentais e não por medo.
5. O filho do casal confirmou que a mãe não desistiu da venda por temor, mas por razões práticas, e que foi ele quem a aconselhou a registrar o boletim de ocorrência.
6. A ausência de fundado temor na vítima inviabiliza a configuração do crime de ameaça, que exige que a promessa de mal injusto e grave seja apta a abalar a tranquilidade da vítima.
7. A sentença absolutória deve ser mantida diante da insuficiência de provas e da ausência de elemento subjetivo essencial ao tipo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A configuração do crime de ameaça exige a demonstração de fundado temor na vítima, elemento subjetivo que, se ausente, impede a condenação.
2. A palavra da vítima, embora relevante em casos de violência doméstica, deve ser corroborada por outros elementos probatórios mínimos.
3. A dúvida razoável quanto à existência do crime impõe a absolvição, nos termos do princípio in dubio pro reo.